Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-83.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 9.450,00 ao escritório Galera Mari e Advogados Associados, além de juros moratórios, correção monetária e honorários sucumbenciais. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão ou (iv) erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, conforme o art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não devem ser utilizados como sucedâneo recursal nem se prestam à rediscussão do mérito já analisado no julgamento anterior.

4. O acórdão embargado examinou detidamente todas as teses recursais, inclusive quanto à validade do termo de quitação e à ausência de cláusula contratual prevendo honorários em caso de rescisão unilateral.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento do arbitramento de honorários em caso de revogação unilateral do contrato de honorários, ainda que tenha havido pagamento parcial, desde que ausente cláusula específica.

6. Os documentos de quitação apresentados pelo banco não individualizam os serviços prestados e são inidôneos para comprovação de adimplemento, nos termos do art. 320 do CC.

7. A jurisprudência citada pelo embargado sustenta o entendimento adotado, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

8. O recurso manifesta inconformismo com a conclusão adotada, não demonstrando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento de vícios no art. 1.022 do CPC, não é admitida. 2. A ausência de cláusula contratual específica autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral pelo cliente. 3. Termo de quitação genérico não supre a exigência legal de individualização dos serviços, nos termos do art. 320 do CC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 9o, 85, §§ 2o, 8o e 20; 240; 355, I; 489, § 1o; 1.022; CC, arts. 320 e 405; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1000900-83.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos por ambas as partes.

O
BANCO BRADESCO S/A sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão,
uma vez que o contrato estabelecia expressamente a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento.

Ainda, afirma que a decisão proferida por este Colegiado foi omissa no tocante a
cláusula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes, a qual prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada o contrato, bastando, para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias, além de prever outras formas de remuneração que não apenas no fim da ação judicial.

Aponta também a existência de omissão sob o argumento de que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo a instituição financeira, comprovaria a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

Assevera que também existe omissão pela ausência de pronunciamento acerca de alguns dispositivos legais, os quais entende que não foram respeitados, requerendo o esclarecimento sobre o motivo pelo qual o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi observado no caso em comento.

Além disso, alega que há omissão sobre quais os critérios foram adotados para que se chegasse ao valor de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Ainda, pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID. 318173371,
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

De início, registro que os presentes aclaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CLIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 9.450,00 ao escritório, com incidência de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O banco alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, pediu a improcedência da ação ou a redução do valor fixado, bem como a alteração do termo inicial dos juros. O escritório, por sua vez, buscou a majoração do montante arbitrado, com base no percentual de 10% a 20% sobre o valor econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem cláusula específica; (iii) determinar se o valor arbitrado observa os critérios legais e deve ser mantido por apreciação equitativa; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios; e (v) verificar a correção da fixação dos honorários sucumbenciais em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a causa envolve matéria eminentemente de direito e há prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral. Não há cerceamento de defesa nesse contexto (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 9o e 355, I).

4.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando a sentença apresenta fundamentação clara e coerente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes (CPC/2015, art. 489, § 1o).

5.

É cabível o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 (EOAB), quando o contrato é rescindido unilateralmente pelo cliente e não há cláusula específica sobre remuneração nesse caso. A medida visa evitar o enriquecimento sem causa e deve observar a proporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente prestado. A jurisprudência do STJ valida essa interpretação (AgInt no AREsp 2.348.277/MG; AgInt no AREsp 1.720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP).

6.

O valor arbitrado de R$ 9.450,00 deve ser mantido, por se mostrar compatível com os critérios de apreciação equitativa (CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 20), considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, o tempo exigido e o lugar da prestação dos serviços. A atuação foi encerrada antes da obtenção de proveito econômico mensurável.

7.

Termos de quitação genéricos apresentados pelo banco não são hábeis para demonstrar o adimplemento integral dos honorários ora discutidos, por não individualizarem os serviços ou os processos quitados, nos termos do art. 320 do Código Civil.

8.

Os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme regra geral aplicável às obrigações contratuais (CC, art. 405; CPC/2015, art. 240), em consonância com o entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EAREsp 1.689.625/SP).

9.

Mantidos os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 e do Tema 1.076 do STJ. Não há majoração recursal de honorários contra o banco, pois já fixados no teto legal na origem, e é incabível fixação de honorários recursais no recurso da parte vencedora que visa apenas ampliar a condenação (EAREsp 1.847.842/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas.

11.

No mérito, recursos do Banco Bradesco S.A. e do Galera Mari e Advogados Associados desprovidos.

12.

Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão unilateral do contrato de honorários pelo cliente, sem estipulação específica para a hipótese, autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho desenvolvido (art. 22, § 2o, EOAB).

2.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a matéria é eminentemente de direito.

3.

Interrompida a atuação antes de proveito econômico mensurável, o arbitramento deve observar apreciação equitativa (art. 85, §§ 8o e 20, CPC), mantido o quantum fixado quando adequado aos critérios do § 2o do art. 85.

4.

Em obrigação contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (CC, art. 405; CPC, art. 240).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320 e 405; CPC/2015, arts. 9o, 85, §§ 1o, 2o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 11 e 20; 240; 355, I; 489, § 1o; 487, I; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2o; Código de Ética da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, 3a Turma, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, 4a Turma, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, 4a Turma, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.689.625/SP, 2a Seção, DJe 15/12/2023; STJ, Tema 1.076; STJ, EAREsp 1.847.842/PR.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

Contudo, no caso versado, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação interposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)”
(Id. 312679369).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese”,
bem como que
“o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante
”
(grifos no original).

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 306579377), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
”
(grifos no original).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar o processo e a atuação do escritório de advocacia em nele para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025